Tribunal: TJDFT
Processo: 0014418-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME contra a r. sentença de ID 14204997. Na origem, a ora apelante ajuizou Ação Monitória contra LUIZ EDUARDO COELHO RIOS, tendo por objeto nota promissória no valor de R$ 20.280,00 (vinte mil duzentos e oitenta reais). O d. Magistrado sentenciante julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação ao ID 14204999, informando que, nas duas oportunidades em que foi intimado, determinou o recolhimento das custas da carta precatória, apresentou justificativa para o não cumprimento da determinação judicial. O autor asseverou, ainda que o processo não poderia ter sido extinto sob o fundamento do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto seria o caso de extinção do processo por abandono processual, o que tornaria obrigatória a sua prévia intimação pessoal. Por fim, aduziu que deve ser aplicado ao caso a súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o logo período em que o processo ficou paralisado em virtude da mora do Poder Judiciário. Preparo regular (ID 14205001). É o relatório. Decido Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No exercício do juízo de admissibilidade, verifico que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, em especial no que se refere à tempestividade. O § 5° do artigo 1.003 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que o prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Por sua vez, os parágrafos 3° e 4° do artigo 4° da Lei n. 11.419/2006 estabelecem que a contagem dos prazos processuais tem início no primeiro dia útil que se seguir ao dia da publicação, considerando-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da data de disponibilização do ato judicial no Diário da Justiça Eletrônico. In casu, verifica-se que a r. sentença foi disponibilizada do Diário da Justiça Eletrônico em 18/11/2019 (segunda-feira), considerando-se como publicada no dia seguinte, 19/11/2019. Assim, o prazo recursal, iniciado em 20/11/2019, exauriu-se em 10/12/2019. Contudo, o réu interpôs a apelação cível somente no dia 12/12/2019, o que evidencia a intempestividade do recurso. Com estas considerações, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, ante a sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recursal, e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora